Tribunal: TJMT
Processo: 1023890-85.2025.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023890-85.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROVERTON RAMOS - CPF: 012.579.480-08 (RECORRENTE), HADLLAINE DA LUZ BRITO - CPF: 949.049.522-00 (ADVOGADO), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), JUAREZ SIMOES DE OLIVEIRA - CPF: 236.700.881-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE NOVOS BENS PENHORÁVEIS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu execução de título judicial sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, em razão da ausência de indicação de novos bens penhoráveis, após tentativas infrutíferas de localização de patrimônio em processo anterior, que resultou na expedição de certidão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há interesse processual no ajuizamento de nova ação de execução de título judicial quando a demanda anterior foi extinta por ausência de bens penhoráveis, sem que o credor indique, na nova inicial, a existência de novos bens do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir na execução traduz-se na possibilidade concreta de satisfação do crédito, não sendo suficiente a mera existência de título executivo judicial quando já demonstrada, em processo anterior, a inexistência de bens penhoráveis.

4. A propositura de nova execução sem a indicação de qualquer elemento novo ou indício de alteração na situação patrimonial do executado configura falta de interesse processual
, por movimentar
a máquina judiciária sem perspectiva de resultado útil.

5. O prosseguimento do feito nestas condições contraria os princípios da celeridade e da economia processual, norteadores dos Juizados Especiais (art. 2º da Lei nº 9.099/95), transformando o processo em instrumento de eternização de conflitos sem solução prática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. Falta interesse processual para o ajuizamento de nova execução de título judicial quando a demanda anterior foi extinta por ausência de bens penhoráveis e o exequente não indica, na nova inicial, a existência de novos bens do devedor. 2. A simples reiteração de pedido de diligências já realizadas sem êxito em processo anterior não justifica o processamento de nova execução."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, VI, 139, IV, e 297; Lei nº 9.099/95, art. 2º.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1023890-85.2025.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
ROVERTON
RAMOS

Recorrido
:
JUAREZ SIMOES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ROVERTON
RAMOS
ajuizou execução de título judicial em face de
JUAREZ SIMOES DE OLIVEIRA
. Noticiou que: a) possui título judicial oriundo do processo nº 1000992-20.2021.8.11.0003, transitado em julgado em 14/9/2022; b) o executado foi condenado ao pagamento de R$ 1.184,64 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 a título de danos morais decorrentes de acidente de trânsito; c) houve tentativa de cumprimento de sentença no processo originário, sendo realizadas buscas via SISBAJUD e RENAJUD sem sucesso; d) o cumprimento de sentença foi extinto em 15/10/2024 por ausência de bens penhoráveis; e) foi expedida certidão de crédito em 24/2/2025 no valor de R$ 9.196,10, posteriormente atualizada para R$ 10.072,60. Requereu a citação do executado para pagamento do débito
,
a busca de bens e ativos financeiros do executado
, além

d
a aplicação de medidas executivas atípicas.

O juízo singular concluiu que: a) houve tentativa anterior de localização de bens no processo originário sem êxito; b) o exequente não indicou novos bens na petição inicial da nova execução; c) a ausência de indicação de novos bens caracteriza falta de interesse processual; d) a nova ação executiva mostra-se incompatível com os princípios norteadores dos Juizados Especiais. Ao final proferiu
sentença
de extinção sem resolução de mérito, julgando extinta a execução com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
ex
e
quente
. Sustentou que: a) a extinção da execução sem resolução de mérito viola o princípio da efetividade da tutela jurisdicional; b) o título executivo judicial possui força de coisa julgada material e não pode ser simplesmente desconsiderado; c) o Código de Processo Civil prevê mecanismos de suspensão e não de extinção quando não localizados bens; d) o juiz possui o dever de cooperação e deve utilizar todos os meios disponíveis para efetivar a decisão judicial; e) a economia processual recomenda o prosseguimento da execução no mesmo processo; f) existem medidas executivas atípicas previstas no artigo 139, IV, e 297 do CPC que podem ser aplicadas; g) a jurisprudência admite a busca de bens pelo próprio juízo; h) a extinção prematura da execução ofende o direito fundamental de acesso à justiça efetiva. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

A parte executada não foi citada,
justificando
a não apresentação
das

con
trarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Falta de interesse de agir na execução

A controvérsia cinge-se à possibilidade de ajuizamento de nova ação de execução de título judicial quando a demanda anterior foi extinta por ausência de bens penhoráveis, sem que o credor indique, na nova inicial, a existência de novos bens do devedor.

O interesse de agir, condição da ação, é composto pelo binômio necessidade-utilidade. No caso da execução, a utilidade traduz-se na possibilidade concreta de satisfação do crédito.

Compulsando os autos, verifica-se que o exequente já promoveu a execução do mesmo título judicial nos autos nº 1000992-20.2021.8.11.0003, a qual tramitou por longo período
tendo sido extinta
justamente pela não localização de bens passíveis de penhora, após diversas diligências infrutíferas.

Ao propor esta nova demanda, o recorrente
não trouxe nenhum
elemento novo ou indício de alteração na situação patrimonial do executado. Limitou-se a requerer o processamento do feito para realizar as mesmas pesquisas (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD) que já se mostraram ineficazes anteriormente.

A simples reiteração do pedido, sem lastro em novos elementos, configura falta de interesse de agir
por movimentar
a máquina judiciária sem perspectiva de resultado útil.

Permitir o prosseguimento do feito nessas condições atentaria contra os princípios da celeridade e da economia processual, norteadores dos Juizados Especiais (art. 2º da Lei nº 9.099/95), transformando o processo em instrumento de eternização de conflitos sem solução prática.

Portanto, correta a sentença que reconheceu a falta de interesse de agir e extinguiu o processo.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID
/PJe2

325846853
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025